Tribunal: TJDFT
Processo: 0720838-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS EM CRÉDITO DE OUTRO PROCESSO. PLANILHAS DIVERGENTES. APURAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Uma vez que a determinação de penhora no rosto dos autos veio a precluir diante da procedência do pedido de compensação do crédito executado por uma das partes com o valor devido pela outra, assiste razão, em parte, ao agravante, ao menos em relação à necessidade de apuração do valor devido, devendo os autos serem encaminhados à Contadoria Judicial, para esclarecimento do montante a ser compensado.
2. Recurso conhecido e provido.